Tribunal: TJES
Processo: 5004254-63.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004254-63.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO MATOZALEM DONATTI

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
PEDRO MATOZALEM DONATTI
em face da r. decisão de ID. 5450185, proferida pelo Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, que negou provimento aos embargos de declaração interposto e ratificou o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita requerida pelo agravante.

Em suas razões recursais, alega o agravante que os fundamentos utilizados para indeferir o beneplácito da gratuidade não são capazes de inferir a declarada hipossuficiência. Isso porque
(i)
o fato de estar patrocinado por advogado particular não obsta o seu acesso à justiça e a concessão da benesse, uma vez que tal circunstância não é incompatível com a gratuidade requerida, e;
(ii)
a menção sobre o bairro de moradia do Agravante constitui motivo genérico para denegar a gratuidade de justiça, o que é inadmitido pela jurisprudência do STJ.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por
PEDRO MATOZALEM DONATTI
em face da r. decisão de ID. 5450185, proferida pelo Eminente Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, que negou provimento aos embargos de declaração interposto e ratificou o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita requerida pelo agravante.

Em suas razões recursais, alega o agravante que os fundamentos utilizados para indeferir o beneplácito da gratuidade não são capazes de inferir a declarada hipossuficiência. Isso porque (i) o fato de estar patrocinado por advogado particular não obsta o seu acesso à justiça e a concessão da benesse, uma vez que tal circunstância não é incompatível com a gratuidade requerida, e; (ii) a menção sobre o bairro de moradia do Agravante constitui motivo genérico para denegar a gratuidade de justiça, o que é inadmitido pela jurisprudência do STJ.

Neste sentido, cinge-se a controvérsia recursal a determinar a juridicidade da decisão que negou provimento aos Embargos de Declaração interposto e ratificou o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita ao ora Recorrente.

Examinando com acuidade os documentos acostados aos autos, entendo que deve ser mantida a decisão denegatória. Explico.

De acordo com o artigo 99, nos parágrafos 2º e 3º, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o pedido de gratuidade da justiça nos seguintes termos:

“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. §1º (...)

§2º “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

§3º “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Especificamente quando a presunção disposta no §3º acima descrito, essa é relativa (iuris tantum), sendo possível que o Magistrado determine a produção de provas para verificar a real necessidade do postulante, pois a mera declaração de carência econômica não sobrepõe à necessidade de comprovação do estado de hipossuficiência para fins de concessão do beneplácito.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REGRESSO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO. 1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" ( Súmula 211/STJ). 2. A concessão ou manutenção da gratuidade de justiça depende da comprovação da precariedade da situação econômico-financeira da parte, já que é relativa a presunção de veracidade da declaração de miserabilidade (hipossuficiência). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1825363 RJ 2021/0017608-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC/2015. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. [...].2. A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.004.922/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEPLÁCITO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A mera declaração de carência econômica da parte não sobrepõe à necessidade de sua comprovação para fins de concessão do beneplácito da gratuidade da justiça Precedentes do STJ. 2. Agravante que, mesmo regularmente intimado para comprovar sua hipossuficiência, apresentou apenas a situação cadastral de seu CPF e o mero andamento da sua declaração anual do IRPF dos anos de 2020 à 2022. 3. A ocultação das informações relativas à situação financeira e econômica afasta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, de modo que é incabível o deferimento da justiça gratuita. 4. Inerte a agravante em comprovar documentalmente os valores auferidos mensalmente com o seu labor, bem como suas despesas ordinárias ou extraordinárias contemporâneas ao ajuizamento da demanda, impõe-se, assim, a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça. 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. (TJES - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5011416-12.2022.8.08.0000, 4ª Câmara Cível, Relator: Desembargador ROBSON LUIZ ALBANEZ, julgado em 11/09/2023)

Dessa forma, conforme observado em ID. 2690282, o agravante foi devidamente intimado para trazer aos autos documentos que pudessem comprovar o devido estado de miserabilidade alegado. Contudo, a parte não cuidou de demonstrar a existência de qualquer despesa capaz de impedir o pagamento das despesas processuais em prejuízo do sustento próprio ou de sua família, não restando alternativa que não o seu indeferimento.

Nada obstante, ao realizar consulta no sistema PJE, verifiquei que o Sr. Pedro Matozalém Pereira chegou a realizar um acordo devidamente homologado em juízo nos autos da ação tombada sob o nº 035.05.000890-9 (PJe nº 0000890-59.2005.8.08.0035), em que o ora Recorrente obrigou-se a entregar um apartamento no mesmo prédio em que reside (Ed. Verona) aos requerentes naqueles autos. Além disso, pelos fatos constantes nos autos, os requerentes da referida demanda adquiriram cinco apartamentos no Ed. Verona do Sr. Pedro Matozalém Donatti e da Sr. Ilda Geraldina Vulpi Donatti.

Em outros autos constantes no sistema PJe, verifico que o Recorrente versa como Executado em duas execuções fiscais (nº 0000283-07.2009.8.08.0035 e 0031302-55.2014.8.08.0035) , em decorrência de dois parcelamento de débito de outros dois imóveis distintos registrados em seu nome, ambos no Município de Vila Velha.

Deste modo, ainda que se considere o decurso do tempo entre o ajuizamento da ação nº 035.05.000890-9 (PJe nº 0000890-59.2005.8.08.0035) e o presente, o fato é que apesar do Sr. Pedro Matozalém Donatti qualificar-se como aposentado, já exerceu a profissão de construtor e certamente já obteve um acervo patrimonial incompatível com a alegada miserabilidade, de modo que, no presente caso, era imprescindível a juntada de documentos para análise da Assistência Judiciária Gratuita.

Portanto, se mostra assertiva a decisão proferida pelo Eminente Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho que negou provimento aos embargos de declaração interposto pela parte.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, para manter incólume a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça ao Agravante.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Nos termos do art. 99 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

2.
Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário

3.
O benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

4.

“In casu”
, o cotejo da documentação juntada pela parte recorrente não corroboram com a declaração de hipossuficiência firmada.

5.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.